Tribunal: TJBA
Processo: 8070865-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070865-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS, LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MAIS CONSULTA LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINHEIRO BARRETO, BRUNA DE ARAUJO SANTOS, VALTENO ALVES MENEZES NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR E QUESTÃO PROCESUSAL EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. ANÁLISE PROCESSUAL REALIZADA. VÍCIOS SANADOS.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.

INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES APTOS A MODIFICAR O MÉRITO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO DEVIDAMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDAADE.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. A
ssiste em parte razão ao Embargante, quando suscitou a ocorrência de omissão, visto que o Acórdão combatido não se manifestou sobre as preliminares e questões processuais arguídas em sede de Contrarrazões.

2.
O enfrentamento das questões apontadas, por que não vistas no
decisum
vergastado, não geram efeitos infringentes ao julgado, em nada podendo ser modificada a análise e conclusão meritória do julgamento colegiado.

3.
No mérito, inexiste omissão ou qualquer outro vício a ser sanado no Acórdão, pretendendo o Embargante a rediscussão e valoração das provas e matérias já apreciadas.

5.

Embargos Declaratórios acolhidos em parte
, sanando a omissão do julgado, somente para enfrentar e rejeitar as preliminares deduzidas em sede de contrarrazões, mantendo-se todos os demais termos do Acórdão desafiado, por seus próprios fundamentos.

6.
Embargos acolhidos parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070865-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MAIS CONSULTA LTDA e como Embargada SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.